Tribunal: TJSP
Processo: 1007375-50.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007375-50.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e ATUA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA S/A., são embargados ANDRÉ BENIGNO DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA) e JOSEFA SEVERINA DA SILVA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente os
embargos, sem lhes atribuir efeito modificativo, nos termos do acórdão, por VU., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007375-50.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 10993
2
Embargos de Declaração no 1007375-50.2019.8.26.0008/50000
Embargante: Econ Construtora e Incorporadora Ltda
Embargados: André Benigno de Souza (Justiça Gratuita) e outro
Comarca: São Paulo
Voto no 10993
Embargos de declaração. Omissão. Indenização por dano moral.
Termo inicial. Citação. Responsabilidade contratual. Art. 405 do
CC. Precedentes da Câmara e Súmula 54 do STJ. Legitimidade
passiva de corré. Questão examinada. Caráter meramente
infringente. Embargos parcialmente acolhidos, sem atribuição de
efeito modificativo.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 501/507 dos autos da apelação, alegando-se, em
síntese, que o aresto contém omissão no tocante à ilegitimidade
passiva da Econ Construtora e Incorporadora Ltda. alegada na
apelação e quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes
sobre a indenização por dano moral.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Conheço
dos
embargos
de
declaração,
porque
tempestivos.
De fato, não houve pronunciamento da turma julgadora
a respeito do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a
indenização por dano moral, matéria suscitada nas razões de
apelação (fls. 464/465).
Assim, passa-se ao exame da questão.
Razão não socorria a embargante.
Tratando-se inadimplemento contratual, os juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007375-50.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 10993
3
mora sobre o valor da condenação são contados da citação (art. 405
do Código Civil e art. 240 do Código de Processo Civil) e, não, do
arbitramento, como se pretende.
A propósito, este o entendimento corrente da Câmara
(Apelação Cível 1016855-98.2014.8.26.0114; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 06/04/2020, Apelação Cível 1006462-64.2016.8.26.0011; Relator
(a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2019) e do E.
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 521.099/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe
27/06/2014) (REsp 1395285/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 12/12/2013).
A tese defendida pela embargante não foi chancelada
pela 2a Seção do STJ que, no julgamento do REsp 1.132.866/SP (Rel.
Min. Maria Isabel Galloti, Rel. para acórdão Min. Sidnei Beneti, DJe de
03.09.2012), ratificou o entendimento anterior, consolidado no
enunciado no 54 da Súmula/STJ, ressalvando que “o fato de, no caso
de dano moral puro, a quantificação do valor da indenização, objeto
da condenação judicial, só se dar após o pronunciamento judicial, em
nada altera a existência da mora do devedor, configurada desde o
evento danoso”.
No que tange à legitimidade passiva da embargante, o
julgado a reconheceu expressamente, conforme os fundamentos
explicitados a fls. 503/504, de modo que os embargos nesse ponto
revelam mero propósito infringente.
Como se sabe, os embargos de declaração não são a
via adequada para manifestar inconformismo, buscando-se efeitos
infringentes mediante o reexame de prova e dos argumentos
invocados.
Tal como anota Theotônio Negrão (CPC e Legislação
Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., p. 623), a maior elasticidade
que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007375-50.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 10993
4
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos, sem
lhes atribuir efeito modificativo, nos termos supra.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator